Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso ordinário constitucional interposto por WALDERY DE LIMA GUEDES, em face à sentença da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança no writ impetrado em face de ato coator praticado pelo Diretor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e o Chefe da Procuradoria Jurídica do DETRAN/DF. Nas razões recursais, o recorrente defendeu a comprovação do direito líquido e certo de renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação e requereu a concessão da segurança (ID 21528668). Preparo regular (ID 21528669 e 21528670). Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL arguiu a inadmissibilidade do recurso interposto (ID 21528674). Instado a se manifestar quanto a eventual inadequação do recurso, o demandante pugnou pela aplicação da fungibilidade recursal (ID 22062770). É o relatório. Decido. Cuida-se de recurso ordinário constitucional que se volta contra sentença. Consoante disposto no art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, “da sentença cabe apelação”, sendo este o recurso adequado para deduzir pretensão de que o tribunal reaprecie o mérito da demanda. O recurso ordinário constitucional é de competência do Superior Tribunal de Justiça e reservado às hipóteses do artigo 105, inciso II, alínea “b” da Constituição Federal, nos casos de Mandado de Segurança, in verbis: Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: .... II - julgar, em recurso ordinário: ... b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; Para se cogitar do conhecimento da insurgência, mediante aplicação da fungibilidade recursal, é preciso que seus requisitos estejam presentes: a) inexistência de erro grosseiro; e b) a boa-fé, demonstrada pela interposição do inconformismo no prazo do menor dos recursos dentre aqueles sobre os quais pende dúvida razoável – entenda-se discussão doutrinária e jurisprudencial – sobre seu cabimento. Conforme já assinalado, a primeira dificuldade que surge ao sindicar o primeiro requisito, desponta a manifesto o erro grosseiro. Desde o CPC/73 e a Lei no. 1.533/51 era cabível apelação contra a sentença que concedesse a segurança. Previsão legal que se renovou no CPC/2015 e na Lei no. 12.016/2009. Enfim, a parte invés de interpor apelação para impugnar a sentença proferida pelo juízo a quo, apresentou recurso ordinário constitucional e indicou como fundamento o disposto no artigo 105, inciso II da Carta Magna e a Lei no 8038/90 (ID 21528671 – pág. 2). Desta feita, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não observados os pressupostos intrínsecos para admissibilidade do recurso, impõe-se o não conhecimento. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É incabível a interposição de recurso ordinário constitucional para impugnar decisão monocrática, sendo o agravo interno meio próprio para o fim a que se destina. III - A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. In casu, nenhum dos requisitos restou cumprido. IV - Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando-se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento. V - Recurso não conhecido. (RO no MS 26.152/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 24/11/2020) AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. CABÍVEL RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO.FLAGRANTE INADMISSIBILIDADE DO PLEITO. AGRAVO DESPROVIO. 1. A interposição de recurso ordinário, no lugar de recurso especial, contra acórdão que julga ação rescisória configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, o que torna inviável o seu conhecimento e impossibilita a concessão de efeito suspensivo a um inconformismo que não será passível de conhecimento. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no TP 2.697/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 22/06/2020) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DESPACHO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não tem aplicação o princípio da fungibilidade recursal, por ocorrência de erro grosseiro, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. 2. A decisão que determina à parte autora que emende a petição inicial (ou o despacho que mantém tal decisão) sob pena de ser indeferida, não ostenta conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame à parte autora e, por isso, é irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo à parte autora será a sentença que eventualmente venha a indeferir a petição inicial - essa, sim, recorrível por meio de apelação (art. 1.009, do CPC). 3. Apelo não conhecido. (Acórdão 1278913, 07038736020178070014, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, seja pela interpretação clara da lei, seja por conta da vasta jurisprudência já sedimentada inclusive em Corte Superior, é impossível a aplicação do princípio da fungibilidade no caso presente, porque manifesto o erro grosseiro. Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO ORDINÁRIO. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46